Tribunal: TJPA
Processo: 0814164-67.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814164-67.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: RICARDO FERREIRA NUNES

AUTORIDADE: LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.

I.
Caso em exame
Trata-se de Dúvida Não Manifestada na forma de Conflito de Competência entre os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Leonardo de Noronha Tavares, envolvendo o Agravo de Instrumento nº 0810526-60.2022.8.14.0000, interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cumulada com Apuração de Haveres nº 0848901-37.2021.8.14.0301. O debate circunscreve-se à identificação de conexão com ação anterior (Ação de Divórcio Litigioso) e à definição de qual Desembargador estaria prevento para julgar o feito.

II.
Questão em discussão
Discute-se se há prevenção do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes para julgar os agravos de instrumento originários da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, em virtude de processos anteriores (Agravo de Instrumento nº 0807338-93.2021.8.14.0000, relacionado à Ação de Divórcio Litigioso).

III.
Razões de decidir
A prevenção foi inicialmente indicada pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que constatou a existência de processos anteriores julgados pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes em feitos conexos. No entanto, o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes recusou a prevenção, argumentando que a ação anterior já havia sido julgada e que a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade não possui a mesma causa de pedir ou objeto da Ação de Divórcio Litigioso. A análise das ações indicou que não há identidade de pedido ou causa de pedir que configure conexão entre elas, conforme disposto no art. 55 do CPC. Além disso, os processos já julgados não atraem a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
Diante do exposto, julga-se procedente a Dúvida Não Manifestada na forma de Conflito de Competência, reconhecendo a competência do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares para processar e julgar os agravos de instrumento originários da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cumulada com Apuração de Haveres nº 0848901-37.2021.8.14.0301.
Tese de julgamento
: "A inexistência de identidade de causa de pedir e pedido entre Ação de Dissolução de Sociedade e Ação de Divórcio impede a configuração de conexão, não atraindo a prevenção para julgamento de agravos subsequentes."

Dispositivos legais citados
: CPC, art. 930, parágrafo único; CPC, art. 55, §1º; RITJPA, art. 116, §2º.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar procedente a demanda e reconhecer a competência do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares para processar e julgar os recursos originários da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cumulada com Apuração de Haveres nº 0848901-37.2021.8.14.0301.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 0814164-67.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Dúvida Não Manifestada Na Forma De Conflito De Competência instalado entre a
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES
e o
DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0810526-60.2022.8.14.0000 atacando a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301 movida por JOSÉ ANTONIO SCAFF FILHO em face de J. M. B. CLÍNICA MÉDICA LTDA, BRUNO PARACAMPO DE FRANCO, MAURO FERREIRA DE ALMEIDA e ELIENE LARANGEIRA SCAFF.

No caso, o Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES se julgou incompetente, nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO SCAFF FILHO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (proc. nº 0848901-37.2021.8.14.0301) movida em desfavor de J. M. B. CLÍNICA MÉDICA LTDA, BRUNO PARACAMPO DE FRANCO e MAURO FERREIRA DE ALMEIDA e ELIENE LARANGEIRA SCAFF.

Ocorre que, compulsando os autos eletrônicos, constatei a existência de anterior recurso de Agravo de Instrumento Nº 0807338-93.2021.8.14.0000, julgado sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, interposto em face de decisão prolata em processo conexo ao presente recurso (Processo nº 0823657-09.2021.814.0301).

Desse modo, anoto que o referido Agravo de Instrumento tornou o ilustre Desembargador prevento para a análise do presente recurso, motivo pelo qual, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c o art. 116 do RITJPA, devem ser os autos redistribuídos ao i. magistrado, consoante fundamentação supramencionada.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), 16 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

O Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES devolveu os autos nos seguintes termos:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres e pedido de tutela provisória de urgência (Proc. nº 0848901-37.2021.814.0301), movida por José Antônio Scaff Filho, em face de J. M. B. Clínica Médica Ltda, Bruno Paracampo de Franco, Mario Ferreira de Almeida, e Eliene Larangeira Scaff.

O recurso foi distribuído no Tribunal de Justiça no dia 22/07/2022 à relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o qual constatou “existência de anterior recurso de Agravo de Instrumento Nº 0807338-93.2021.8.14.0000, julgado sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, interposto em face de decisão prolata em processo conexo ao

presente recurso (Processo nº 0823657-09.2021.814.0301)”.

Em vista disso, lançando mão dos artigos 55, caput e 930, parágrafo único do CPC c/c art. 116 do RITJPA, apontou a minha prevenção para julgar também o presente recurso.

Salvo melhor juízo, a decisão do Excelentíssimo Desembargador parte de uma premissa equivocada. É que, ao meu sentir, a prevenção de recursos em processo conexos ocorre somente quando o recurso primeiro ainda está em andamento.

Tanto no Código de Processo Civil (artigo 55, §1º) quanto o Regimento Interno do TJ/PA (artigo 116, §2º), existe a expressa previsão de que os processos conexos serão reunidos, salvo se um deles já houver sido julgado. Transcrevo as normas citadas:

Art. 55. (...)

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 1º (...)

§ 2º As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.

Sendo assim, considerando que o recurso apontado pela Eminente Desembargador como atrativo da prevenção foi julgado em 07/08/2021, portanto, antes da distribuição do presente recurso, não estão presentes os requisitos necessários a atrair a prevenção, previstos no artigo 930, parágrafo único, do CPC e artigo 116 do RITJE/PA.

Isto posto, rejeito a prevenção alegada e determino a retorno dos autos ao Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, relator sorteado, para prosseguimento do feito.

Na hipótese de Sua Excelência discordar das alegações aqui apresentadas, fica desde logo suscitada a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, prevista no artigo 24, XIII, “q”, do RITJE/PA.

Belém, 19 de dezembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

O Desembargadora Leonardo de Noronha Tavares proferiu

nova decisão:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO SCAFF FILHO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (proc. nº 0848901-37.2021.8.14.0301) movida em desfavor de J. M. B. CLÍNICA MÉDICA LTDA, BRUNO PARACAMPO DE FRANCO e MAURO FERREIRA DE ALMEIDA e ELIENE LARANGEIRA SCAFF.

Ocorre que, compulsando os autos eletrônicos, constatei a existência de anterior recurso de Agravo de Instrumento n. 0807338-93.2021.8.14.0000, julgado sob a relatoria do Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, interposto em face de decisão prolata em processo conexo ao presente recurso (Processo n. 0823657-09.2021.814.0301).

Nesse sentido, encaminhei os autos para redistribuição ao i. magistrado; todavia, os autos foram devolvidos a minha relatoria, sob o único fundamento de que o recurso apontado como prevento, em razão de feito conexo, já teria sido julgado, atraindo, assim, a incidência do art. 55, § 1º, do CPC e do art. 116, § 2º, do RITJE/PA.

Assim, de fato, não haveria a prevenção alegada, nos termos dos dispositivos legais acima citados; contudo, apesar de ter sido apontado o recurso de Agravo de Instrumento, sob o n. 0807338-93.2021.8.14.0000, cuja demanda de origem (Processo n. 0823657-09.2021.814.0301) seria conexa a ação do presente recurso, existiriam mais dois recursos de Agravo de Instrumento, oriundas do processo em conexão, sob o n. 0808562-66.2021.814.0000, já julgado, mas, ainda em andamento, o de n. 0804973-32.2022.814.0000.

Desse modo, considerando ser o único fundamento do retorno dos autos a minha relatoria, o argumento de que já se encontraria julgado o recurso apontado anteriormente; e, havendo Agravo de Instrumento, em andamento, na mesma demanda originária do referenciado em momento anterior, que se encontra conexa ao feito de origem do presente Agravo de Instrumento; anoto a prevenção do i. magistrado para a análise deste feito, motivo pelo qual, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c o art. 116 do RITJPA, devem ser redistribuídos novamente ao Des. Ricardo Ferreira Nunes, consoante fundamentação supramencionada.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), 30 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Em 13/06/2023, o Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES suscitou o conflito nos seguintes termos:

Retornam os autos a minha relatoria por determinação do Eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o qual ratifica o entendimento de que a relatoria do recurso deveria caber a mim por prevenção, pois “existiriam mais dois recursos de Agravo de Instrumento, oriundas do processo em conexão, sob o n. 0808562-66.2021.814.0000, já julgado, mas, ainda em andamento, o de n. 0804973-32.2022.814.0000”.

Sobre o fato, eu já me manifestei na decisão ID 12246243 rejeitando a prevenção sob o argumento de que o recurso atrativo da prevenção já fora julgado no momento da distribuição do presente recurso. Ato contínuo, Sua Excelência, em nova decisão, apontou outro recurso oriundo de processo conexo, conforme transcrito no parágrafo acima.

Todavia, hei de manter meu posicionamento pela recusa da prevenção. É que, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, não existe a conexão apontada entre os processos.

O processo judicial que originou o presente recurso cuida de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres e pedido de tutela provisória de urgência, na qual o ora agravante pretende a sua inclusão no quadro societário “da empresa J. M. B. CLÍNICA MÉDICA LTDA na proporção do quinhão representativo da meação das quotas sociais defluente do infortúnio do vínculo conjugal” ou alternativamente, a “apuração dos haveres da 1ª corré na forma dos artigos 604 e seguintes do código de processo civil, e, uma vez assentada a incontroversa participação societária havida por meação, determinar a consequente liquidação das quotas com vista à resolução da subsociedade existente o suplicante e a corré Eliene Laranjeira”.

Por sua vez, o agravo de instrumento apontado como atrativo de minha prevenção se originou da ação de divórcio com pedido de julgamento antecipado parcial do mérito, cumulado com guarda compartilhada dos filhos, oferecimento de pensão alimentícia e cobrança de aluguéis da virago pelo uso exclusivo de bem comum.

Sendo assim, parece-me não haver a similitude de pedido ou causa de pedir prevista no artigo 55, do CPC, entre a ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, originária do presente recurso e a ação de divorcio litigioso, originária do recurso por mim julgado.

Isto posto, mantenho minha decisão anterior pela rejeição da prevenção alegada e suscito a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, prevista no artigo 29-A, I, “l”, do RITJE/PA.

Por fim, registro que, de igual modo e pelas mesmas razões, também suscitei a dúvida sobre prevenção no agravo de instrumento n.º 0810593-25.2022.8.14.0000, o qual se originou do mesmo processo do presente recurso.

Belém, 13 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição (16397166 - Decisão).

Solicitei informações à Vice-Presidência sobre a existência de incidentes envolvendo a mesma matéria ou caso semelhante. Após, a manifestação do Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (Id. 18351521).

É o relatório.

VOTO

Cinge a controvérsia da presente
Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito de Competência

na

apreciação da existência de conexão entre a da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO

PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n.

0848901-37.2021.8.14.0301 e a AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO nº 082365709.2021.8.14.0301
e
se o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes é prevento

para processar e julgar os Agravo de Instrumento n. 081059325.2022.8.14.0000 e 0810526-60.2022.8.14.0000
originários da AÇÃO DE

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301

Dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do RITJPA:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no

tribunal tornará prevento o relator para eventual

recurso subsequente interposto no mesmo processo

ou em processo conexo
.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Na definição trazida por Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2020, p. 142), a conexão é um mecanismo processual que permite a reunião de ações em curso, para que tenham julgamento conjunto. Trata-se de um instituto que pressupõe a existência de demandas distintas, mas que possuem certo vínculo entre si.

A definição legal é trazida pelo art. 55, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Da sua leitura, extrai-se que o requisito básico da conexão
é a identidade de

pedido ou causa de pedir
. Não se exige, ao mesmo neste momento, que as partes sejam comuns.

Ao examinar as demandas originárias tramitam em varas distintas, a saber:

A AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES nº 0848901-37.2021.8.14.0301, distribuída em 21/08.2021, tramita na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO nº 0823657-09.2021.8.14.0301, distribuída em 13/04/2021, tramita na 7ª Vara de Família de Belém.

Desta forma, devido as demandas originárias não possuírem o mesmo objeto, nem causa de pedir e nem pedido comum, não se aplicam as regras de conexão e continências.

De acordo o sistema processual consta distribuído os seguintes feitos:

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES nº 0848901-37.2021.8.14.0301:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0810593
-

25.2022.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

29/07/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO

J M B CLINICA MEDICA LTDA

- EPP e outros

(1)

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

0810526
-

60.2022.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

28/07/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO

JOSE

ANTONIO

SCAFF FILHO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO nº 0823657-09.2021.8.14.0301:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0804973
-

32.2022.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

13/04/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO

JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

0808562
-

66.2021.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

16/08/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO

JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF

0807338
-

93.2021.8.14.0000

Desembargador

RICARDO

FERREIRA

NUNES

23/07/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO

ELIENE

LARANGEIRA

SCAFF e outros

(2)

JOSE

ANTONIO

SCAFF

FILHO

Após, a manifestação do Vistor (Desembargador Constantino Augusto Guerreiro), que reconhece na mesma linha de meu voto que as ações NÃO SÃO CONEXAS, observo que o Agravo de Instrumento nº 081052660.2022.8.14.0000, não pode ser elemento que atraia a prevenção do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, por ser objeto primeiro Conflito.

Neste pensamento, considerando que o primeiro recurso protocolado na AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301, foi recebido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
tornou-se prevento para

apreciar as questões atinentes a referida demanda
.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE o Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito De Competência para reconhecer a competência do Desembargador
LEONARDO DE NORONHA TAVARES para processar e julgar o Agravo de Instrumento originários da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES n. 0848901-37.2021.8.14.0301, com fulcro no art. 930, parágrafo único do CPC, c/c o art. 116 do RITJPA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/09/2024